Tribunal: TJSP
Processo: 0002276-09.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Apreensão de 93 porções de maconha (293,9g) e 52 de cocaína (36,4g), além de certa quantia de dinheiro (R$ 162,00). Recurso do 'Parquet'. Admissibilidade parcial.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Mantida a absolvição. Inexistência de elementos especificadores da permanência da relação estabelecida entre o apelado e o corréu.

TRÁFICO DE DROGAS. Afastada a incidência do redutor previsto no art.

Ementa:
Apreensão de 93 porções de maconha (293,9g) e 52 de cocaína (36,4g), além de certa quantia de dinheiro (R$ 162,00). Recurso do 'Parquet'. Admissibilidade parcial.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Mantida a absolvição. Inexistência de elementos especificadores da permanência da relação estabelecida entre o apelado e o corréu.

TRÁFICO DE DROGAS. Afastada a incidência do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Demonstrado que o réu se dedicava a atividades criminosas. Apreensão de grande quantidade de variados entorpecentes, além de certo numerário. Incabível a aplicação da causa de aumento descrita no art. 40, inc. III, do mesmo diploma legal, ou consideração de mencionada circunstância na pena-base, pois não descrita na exordial. Ademais, não comprovado que o réu se favoreceu da localização para a prática delitiva. Pena redimensionada.

Dá-se parcial provimento ao recurso.